Tribunal: TJSP
Processo: 1503469-84.2015.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Tarifa de Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto dos exercícios de 2012 a 2014, no valor total de R$1.658,68, em 10/12/2015 – Município de Matão – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da dívida e a falta de localização de bens penhoráveis, indicando que "Embora

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Tarifa de Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto dos exercícios de 2012 a 2014, no valor total de R$1.658,68, em 10/12/2015 – Município de Matão – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da dívida e a falta de localização de bens penhoráveis, indicando que "Embora citada a parte executada, as diligências para tentativa de localização de bens penhoráveis resultaram infrutíferas e a execução se encontra sem movimentação útil há mais de 1 (um) ano", aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 e os termos da Resolução CNJ no 547/24 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Execução fiscal que preenche todos os requisitos previstos no art. 1o, § 1o, da Resolução no 547/24, do CNJ, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, como realizado, pois configurada a falta de interesse de agir do exequente, conforme pacificado pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 – Feito executivo de baixo valor, sem localização de bens penhoráveis e movimentação útil há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido.